Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717470-91.2024.8.07.0001 APELANTE: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: DIVANY GONCALVES DA SILVA, JOSE MOURA NETO FERREIRA DA SILVA, DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para regularizar a representação processual, tendo em vista que o instrumento de procuração Id. 65422240 se encontra apócrifo. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora